Tribunal: TJSP
Processo: 2229451-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato, em fase de cumprimento de sentença – Homologação do cálculo pericial – Impugnação que indica a ocorrência de pagamentos realizados ao banco nos autos da recuperação judicial da empresa agravante – Cabimento de eventuais esclarecimentos do experto – Necessidade de prévia manifestação do perito acerca dos pagamentos efetuados ao banco,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato, em fase de cumprimento de sentença – Homologação do cálculo pericial – Impugnação que indica a ocorrência de pagamentos realizados ao banco nos autos da recuperação judicial da empresa agravante – Cabimento de eventuais esclarecimentos do experto – Necessidade de prévia manifestação do perito acerca dos pagamentos efetuados ao banco, antes de eventual aprovação ou homologação do laudo – Agravo provido em parte para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2229451-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante DROGARIA
REGIONAL LTDA ME, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229451-91.2019.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 41226
2
VOTO No: 41226
AGRV. No: 2229451-91.2019.8.26.0000
COMARCA: Atibaia (3a V. Cível)
AGVTE.: Drogaria Regional Ltda. Me, em recuperação judicial (A-
Exqte.)
AGVDA.: Banco Itaú S.A. (R-Exctdo.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de contrato,
em fase de cumprimento de sentença
Homologação do
cálculo pericial Impugnação que indica a ocorrência de
pagamentos realizados ao banco nos autos da recuperação
judicial da empresa agravante
Cabimento de eventuais
esclarecimentos do experto
Necessidade de prévia
manifestação do perito acerca dos pagamentos efetuados ao
banco, antes de eventual aprovação ou homologação do
laudo Agravo provido em parte para este fim.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Drogaria Regional Ltda. Me, em recuperação judicial, em ação ordinária
de revisão cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de
crédito bancário contrato de abertura de crédito em conta-corrente no
71.480-2-116 de 01.12.2008, fls. 48/50 dos autos originários), em fase
de cumprimento de sentença, movida em face de Banco Itaú S.A.,
contra r. decisão de fls. 599 dos autos do cumprimento de sentença de
origem
proc. no 0011450-78.2009.8.26.0048/01, que homologou o
laudo pericial fixando o valor do débito da agravante para com a
instituição financeira à razão de R$1.380.036,40 (junho/18 fls. 569).
Alega a agravante, em resumo, que (1) a Drogaria
sagrou-se vencedora na lide, (2) os valores existentes a favor do banco
estão devidamente decididos nos autos da Recuperação Judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229451-91.2019.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 41226
3
empresa agravante e (3) o banco apresenta incidentes protelatórios e
deve ser multado (fls. 1/19).
Pede-se o provimento a fim de que seja afastada a
homologação e fls. 599 e acolhidos os cálculos de fls. 528 e 535.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 24) e o agravado não ofertou
contraminuta (fls. 72).
É o relatório.
2. A irresignação é procedente em parte, conforme
adiante equacionado.
Iniciado o cumprimento de sentença pela agravante
e apresentado parecer pericial contábil, foi apurado o valor de
R$297.235,37 para julho de 2016 a ser pago pelo banco (fls. 122 e 165
dos autos originários).
O banco agravado, por sua vez, se diz credor de
R$1.588.317,86 (em 04.08.2015, fls. 10/18 dos autos originários),
razão pela qual foi ordenada a realização de perícia contábil (fls.
202/203 dos autos originários).
Conforme se vê da petição de fls. 210 dos autos
originários, a agravante noticiou que os débitos havidos entre ela e o
banco foram devidamente adimplidos nos autos de sua recuperação
judicial, homologada em 04.11.2010, de acordo com fls. 225 dos autos
originários.
De feito, a fls. 245/251 dos autos originários,
apresentada a relação de credores da agravante, consta do rol o banco
agravado por contratos firmados com a drogaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229451-91.2019.8.26.0000 - Atibaia - Voto no 41226
4
Instado a se manifestar acerca dos pagamentos já
efetuados na recuperação judicial, o banco manteve-se silente,
conforme fls. 345.
O laudo pericial, a fls. 474 dos autos originários, no
item 4.2.3, quando explicita o valor devido pela agravante ao banco,
não faz menção a eventual pagamento realizado nos autos da
recuperação judicial como alegado, uma vez que a cédula de crédito
bancário (28.06.2008 a 04.02.2010), objeto do estudo, é anterior à
recuperação judicial, distribuída em 23.02.2010 (fls. 229 dos autos
originários).
Assim, comprovado pelos documentos de fls. 38/41
a existência de pagamentos ao Banco Itaú durante a recuperação
judicial, de rigor o retorno dos autos à origem para que a i. perita
esclareça acerca da existência de débito ou crédito em favor da
agravante após a contabilização dos referidos adimplementos, observando-se que o banco agravado, instado a apresentar
contrarrazões no presente agravo, deixou transcorrer o prazo in albis.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para que, antes de eventual aprovação ou homologação do laudo
pericial, preste o perito os esclarecimentos cabíveis diante dos
pagamentos efetuados pela agravante nos autos de sua recuperação
judicial.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica